Tribunal: TJMT
Processo: 0014309-90.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014309-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA ZANITH MORBECK MATTOS - CPF: 785.040.311-87 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM POSSE DE EX-ESPOSA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- De acordo com o Tema 872, do STJ:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

2- No caso,
tendo em vista que o Banco embargado tomou ciência da separação do casal e que o imóvel penhorado coubera na partilha à ex-esposa do devedor somente quando ocorreu o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, e não opôs resistência ao pedido da Embargante, de sorte que não pode ser condenado no ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
Ana Zanith Morbeck Mattos
.

O Julgador acolheu parcialmente os pedidos, determinou a imediata desconstituição, cancelamento e baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel da matrícula n.º 47.633, do 5.º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital.

Quanto ao imóvel matriculado sob o n.º 31.511, manteve a averbação no que se refere aos 50% (cinquenta por cento) do Executado Olney Rego Guimarães e, por fim, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado a causa.

A insurgência recursal limita-se à condenação nas verbas de sucumbência.

O Apelante alega que, embora tenha oposto Embargos de Declaração para eliminar contradição da sentença, foram rejeitados.

Aduz que, tal qual exposto na sentença, pelo princípio da causalidade, a Recorrida deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; todavia, ao final, de forma contraditória, o Julgador acabou por condená-lo ao pagamento dessas verbas.

Contrarrazões no Id. 114051696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a controvérsia cinge-se à condenação do Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelante assevera que opôs Embargos de Declaração no intuito de eliminar contradição constante na sentença; todavia, foram rejeitados.

Em síntese, a Recorrida, ex-esposa do Executado Olney Rego Guimarães, opôs Embargos de Terceiro no intuito de afastar constrição que recaiu sobre imóvel que passou a residir depois da separação do casal.

O Julgador acolheu a tese de que o imóvel matriculado sob o n.º 47.633 do Cartório do 5.º Ofício da Capital constitui de bem de família e determinou a baixa da penhora, além de determinar a baixa de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de matrícula n.º 31.511, também, do 5.º Ofício desta Capital.

Quanto aos encargos processuais, o Juiz registrou que
“devem ser aplicados com lastro no princípio da causalidade, na medida em que o embargante, ao deixar de levar a registro o imóvel, deu azo a que sobre ele viesse a incidir a penhora e, via de consequência, deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.”

Transcreveu jurisprudências do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de que pelo princípio da causalidade a Embargante é que fica responsável pelos custos do processo, porque não regularizou a situação do bem no registro de imóveis; entretanto, ao final, condenou o Banco Embargado/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Oposto Embargos de Declaração, no
decisum
, o Julgador ressaltou que a instituição financeira pretendia a reapreciação da matéria e que não havia contradição a ser eliminada.

Inconformado, o Banco busca a reforma da sentença e razão lhe assiste.

Além de a sentença estar, de fato, contraditória, é cediço que a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O segundo princípio não se contrapõe ao primeiro, e deve ser utilizado em hipóteses nas quais a aplicação deste último revela-se insuficiente.

No caso, é inconteste que a constrição ocorreu por desídia da Embargante/Apelada que não promoveu a atualização da matrícula do imóvel após a separação do casal.

Ou seja, o Banco Apelante não tinha como ter ciência de que Executado e Embargante estavam separados judicialmente e que o imóvel penhorado coube à Recorrida, o que aconteceu somente após a propositura dos Embargos de Terceiro.

Assim, conclui-se que a Embargante/Apelada é quem deu causa à instauração da demanda, eis que não providenciou a transferência do imóvel para o seu nome ou registrou o formal de partilha, o que impossibilitou ciência da impenhorabilidade do bem por terceiros, de modo que é a responsável pela penhora desconstituída.

Logo, em consonância com o princípio da causalidade, a sentença merece reforma no tocante à condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Portanto, tendo em vista que o Banco Apelante não tinha como ter ciência da mudança de titularidade do imóvel pela falta de atualização do registro imobiliário, o qual, para todos os efeitos, continuava na esfera patrimonial da parte executada, a sentença comporta reforma.

Com essas considerações,
dou provimento

ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença e inverto o ônus sucumbencial, com a ressalva de que a exigibilidade do pagamento das custas e honorários estão suspensas tendo em vista a assistência judiciária gratuita concedida à Embargante/Apelada.

Não há falar na majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022